Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722671-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MENEZES ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Thiago Menezes Alves de Souza contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0706148-57.2023.8.07.0018, ID no 160314047, págs. 1-7). 2. O agravante, em suma, narra que está participando de concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal em certame administrado pelo CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, regido pelo edital no 1 de 30 de junho de 2020. 3. Narra que se inscreveu para concorrer às vagas destinadas aos candidatos pardos e negros, foi aprovado nas primeiras etapas do certame e convocado para a fase de heteroidentificação, ocasião em que a banca atestou o não enquadramento no grupo étnico. 4. Tece considerações sobre a avaliação realizada e aponta falhas no método utilizado, as quais lhe causaram dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que preenche todos os critérios necessários para permanecer no certame, concorrendo às vagas destinadas aos candidatos negros e pardos. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que os agravados adotem as providencias necessárias para viabilizar a sua permanência nas demais etapas do concurso, nas vagas destinadas aos candidatos pardos e negros, até a solução definitiva da controvérsia. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O agravante requer a sua permanência na lista de aprovados cotistas do concurso público para o cargo de agente na Polícia Civil do Distrito Federal. Para tanto, alega que a decisão da banca examinadora na etapa de heteroidentificação é ilegal, pois há vários elementos probatórios demonstrando que se enquadra nos critérios fenótipos e legais para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos. 10. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa. Essas medidas objetivam resguardar a própria ação afirmativa (ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). 11. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros e pardos em certame público é realizada por uma banca avaliadora, composta por no mínimo três membros, justamente para evitar a ocorrência de fraudes no sistema de cotas. 12. O currículo dos integrantes da comissão de heteroidentificação foi disponibilizado de maneira ampla, demonstrando que são profissionais habilitados para a avaliação (informação disponível em: https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente/arquivos/PC_DF_20_AGENTE_CURRCULOS_HETEROIDENTIFICAO.PDF). 13. Em sede de cognição sumária, verifica-se que a avaliação obedeceu ao edital (itens 6.2 e seguintes) e que a banca concluiu que o agravante não preenche o fenótipo adequado para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e pardos (Edital no 30 – PCDF – Agente – 23/1/2023, ID no 160292830 e seguintes dos autos originários). 14. O item 6.2.7 do edital estabeleceu que a comissão de heteroidentificação utilizaria, exclusivamente, o critério fenotípico para aferir a condição declarada pelos candidatos (ID no 160292819, pág. 6). Como consequência, o laudo médico, fotografia e demais documentos apresentados pelo agravante não podem ser objeto de análise, sob pena de afronta ao edital (item 6.2.7.2, ID no 160292819, pág. 7). 15. O edital também pontuou que “6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação.” Logo, não há probabilidade de provimento do recurso no que concerne à manutenção do candidato na lista de candidatos que concorrem às vagas destinados a negros e pardos, diante da ausência das ilegalidades suscitadas pelo agravante. 16. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e, por isso, goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário, o que não se vislumbra, de plano, no caso concreto. 17. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não demonstrada no caso. 18. Precedente: “é vedado ao Judiciário, substituindo-se à banca de concurso público, examinar se o candidato preenche o critério, fenótipo visível, para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos. A atuação do judiciário restringe-se ao exame da legalidade do procedimento.” (Acórdão no 993594, 20160020347039MSG, Relator: Jair Soares Conselho Especial, Data de Julgamento: 31/01/2017). 19. Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar: Acórdão 1327774, 07049551220208070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/3/2021. No mesmo sentido: Acórdão 1605239, 07172861220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2022. 20. Ausente provas de ilegalidades e demonstrado que o procedimento de verificação da condição de negro e pardo seguiu estritamente as regras previstas no edital, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, é vedado ao Judiciário avaliar se o candidato preenche ou não o critério fenotípico, por se tratar unicamente de mérito administrativo. 21. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão a antecipação de tutela recursal pretendida. Dispositivo 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO